Tribunal: TJSP
Processo: 1049509-20.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIRETOR DE AUTOESCOLA. RESOLUÇÃO CONTRAN No 358/2010. Sentença que denegou a segurança que visava a (i) afastar a exigência de curso de atualização; (ii) afastar a exigência de curso superior para o exercício da profissão; e (iii) garantir a validade de sua credencial profissional por tempo indeterminado. Pretensão do impetrante à reforma.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIRETOR DE AUTOESCOLA. RESOLUÇÃO CONTRAN No 358/2010. Sentença que denegou a segurança que visava a (i) afastar a exigência de curso de atualização; (ii) afastar a exigência de curso superior para o exercício da profissão; e (iii) garantir a validade de sua credencial profissional por tempo indeterminado. Pretensão do impetrante à reforma. Cabimento parcial. Limitação ao exercício profissional que depende da edição de lei em sentido estrito, não podendo ser imposta por norma de hierarquia infralegal (art. 5o, XIII, da CF). Arguição de inconstitucionalidade, julgada pelo C. Órgão Especial do TJSP, em que foi declarada a inconstitucionalidade da Resolução CONTRAN no 358/2010 "em relação às exigências de curso de ensino superior completo e de curso de capacitação específica para o exercício das atividades de Diretor Geral e de Diretor de Ensino, vinculados a Centros de Formação de Condutores CFC". Acolhimento da pretensão neste ponto. Inteligência do art. 927, V, do CPC. Todavia, quanto aos pedidos para afastar a exigência de curso de atualização e para garantir a validade de sua credencial profissional por tempo indeterminado, não há direito líquido e certo. Precedentes. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.